Tribunal: TJSP
Processo: 1038768-29.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado CRISTIANO
BRITO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2436 2/6
Voto no 2436
Embargos de Declaração no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 Processo
Digital
Embargante: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Cristiano Brito Lopes (Justiça Gratuita)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 164/171, que, por unanimidade votos, deu parcial provimento
ao recurso, conforme ementa que se segue:
AÇÃO REGRESSIVA DE PERDAS E DANOS. Parte autora
que foi vítima de fraude, tendo pactuado compromisso de
compra e venda com terceiro, que não era proprietário do
imóvel. JUSTIÇA GRATUITA. Ré que não comprovou
capacidade financeira do autor incompatível com o
benefício. POSSE. Exercício da posse que se deu em boa-
fé, até a notificação do autor de que o imóvel era de
propriedade da ré. Aplicação do artigo 1.219 do Código
Civil. Benfeitorias necessárias e úteis que devem ser
indenizadas ao possuidor de boa-fé. Autor que comprovou
ter efetuado o pagamento do IPTU em atraso. Benfeitorias
que não foram devidamente comprovadas nos autos. Autor
que trouxe aos autos orçamentos em nome de terceiro e
recibos, sem indicação do local em que o serviço foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2436 3/6
prestado. Condenação do ressarcimento das despesas com
benfeitorias que deve ser afastada. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
A ré embarga de declaração (fls. 1/3) aduzindo, em
apertada síntese, omissão e contradição no acórdão, porquanto o Embargado
não exercia a posse de boa-fé, requerendo a infringência do julgado.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2436 4/6
Ademais, observo que o acórdão devidamente analisou a
natureza da posse exercida pelo Embargado:
É incontroverso nos autos que o autor foi ludibriado pelo sr. Jailton
Oliveira de Almeida, o qual vendeu imóvel que não lhe pertencia,
conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e Portaria juntado
aos autos (fls. 42/47).
Ocorre que, antes de o autor ter conhecimento de que foi vítima de
fraude, o autor exerceu a posse de boa-fé, com base no contrato
de compra e venda firmado com o sr. Jailton (fls. 18).
(...)
Observo,
ainda,
que
na
Ação
Reivindicatória
(autos
1006305-68.2015.8.26.0224), na qual as partes figuram em polo
inverso, foi proferida sentença, a qual também reconheceu o
exercício da posse pelos autores de boa-fé (réus naquela ação):
No caso em comento, os réus CRISTIANO BRITO LOPES e LAIS
KUHAGARA LOPES, na contestação, não impugnaram a
propriedade do imóvel pela parte autora, alegando tão-somente
que possuem a posse do imóvel após terem adquirido, de boa-fé,
o bem da pessoa de Jailton Oliveira de Almeida, tal como indicam
no contrato de fls. 153. Não se duvida que a parte ré tenha
exercido a posse efetiva do imóvel. Isso porque, tal como
confessado em contestação e comprovado por fotografias, iniciou
edificações no lote (vide imagens às fls. 19/20). Ocorre que a
autora demonstrou a titularidade do bem, e os réus não se
insurgiram contra tal direito, limitando-se a afirmar que exerciam a
posse do imóvel até o momento em que tomaram conhecimento
de que o local seria de propriedade da parte requerente
Assim, comprovado o exercício da posse de boa-fé pelo autor, o
mesmo tem legitimidade ativa para requerer o ressarcimento das
benfeitorias realizadas no imóvel.
Além disso, o fato da parte autora residir no Japão não impede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2436 5/6
exercer a posse do imóvel, a qual pode ser exercida de forma
indireta e/ou por terceiros em seu nome.
Observo, ainda, que a condenação da ré a indenizar as
benfeitorias realizadas foi afastada por falta da devida comprovação dos valores
gastos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038768-29.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2436 6/6
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.